Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722542-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em razão de o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF ter declinado da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer cumulado com dano moral ajuizada por Antônia Lucimeire Barbosa de Oliveira em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, processo n. 0705816-22.2025.8.07.0018. O juízo suscitante, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, discordou da razão do declínio feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligada ao Id 236950560, suscitou o conflito de competência por entender que não se trata de matéria afeta a questões ambientais, urbanísticas ou fundiárias, mas sim de pedido de transferência de titularidade de imóvel de propriedade da CODHAB, o que afasta a competência deste juízo especializado. O suscitado, juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, alegando que o contexto fático envolve possível ocupação irregular de solo urbano, matéria de competência da Vara do Meio Ambiente, conforme art. 34 da Lei 11.697/2008 (Id 236251730). Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitante para decidir em caráter provisório as medidas urgentes (Id 72840143). O juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, prestou informações (Id 73517962), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por Antônia Lucimeire Barbosa de Oliveira em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, processo n. 0705816-22.2025.8.07.0018, na qual se discute a ocupação de imóvel pertencente ao patrimônio do Distrito Federal, sob a administração direta da CODHAB, e requereu a devolução do processo para aquele juízo. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, noticiou sua retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por Antônia Lucimeire Barbosa de Oliveira em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, processo n. 0705816-22.2025.8.07.0018, na qual se discute a ocupação de imóvel pertencente ao patrimônio do Distrito Federal, sob a administração direta da CODHAB, e requereu a devolução do processo para aquele juízo. Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 73517962, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0705816-22.2025.8.07.0018 ao e. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, suscitado, para retomar o processamento da ação de obrigação de fazer c/c dano moral. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0705816-22.2025.8.07.0018 ao e. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora